Tribunal: TJSP
Processo: 2236157-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de bloqueio da CNH dos executados. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Medida extrema não justificada. Ausência de demonstração da utilidade e eficácia da providência almejada. Pretendida medida consistente no bloqueio

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de bloqueio da CNH dos executados. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Medida extrema não justificada. Ausência de demonstração da utilidade e eficácia da providência almejada. Pretendida medida consistente no bloqueio da CNH dos executados que não guarda relação com o débito exequendo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*